Tribunal: TJDFT
Processo: 0747577-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EM 25 PÁGINAS. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE ICMS DO ANO DE 2.006, ATRIBUÍDO À EMPRESA DA QUAL O AGRAVANTE FIGURAVA COMO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DECISÃO PELA PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E CREDITÓRIOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL, E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DESENTRANHAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. TODAVIA, POSSÍVEL A AVERBAÇÂO DA CONSTRIÇÂO NA MATRÍCULA DO BEM DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, a qual determinou a penhora de direitos aquisitivos e creditórios sobre imóvel residencial e indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
2. O agravante sustenta ser o imóvel bem de família, único de sua propriedade, onde reside com esposa desde 2005, ambos idosos e aposentados. Alega insuficiência de renda para arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência familiar.
3. A parte agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento dos documentos novos juntados com o agravo, sustentando violação ao artigo 1.014 do CPC e configuração de supressão de instância. No mérito, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante e a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos e creditórios do imóvel. Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento do bem de família, pleiteia a restrição à impossibilidade de expropriação imediata, mantendo-se a averbação da penhora no registro imobiliário para garantir a preferência do crédito público e evitar a dilapidação patrimonial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir a admissibilidade de documentos juntados em sede recursal; (ii) determinar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (iii) verificar se o imóvel constrito constitui bem de família impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990 e se é possível manter a averbação da penhora mesmo reconhecida a impenhorabilidade; (iv) examinar a possibilidade de manter a averbação da penhora no registro imobiliário mesmo reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de juntada de documentos novos. 5.1. O artigo 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos. 5.2. Quanto à declaração do vizinho José, constata-se não constar dos autos de origem, caracterizando-se como prova nova sem justificativa para a apresentação tardia, cuja admissão nesta instância configuraria supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. As demais declarações de vizinhos e a certidão de inteiro teor já constavam dos autos de origem com idêntico teor, não se tratando de documentos novos. 5.3. Diversa é a situação quanto à relação de despesas recentes e aos documentos de constituição posterior ou indisponíveis à época da manifestação na origem. Os referidos elementos destinam-se à comprovação da condição econômica atual do agravante, matéria relacionada ao benefício da gratuidade de justiça, o qual pode ser concedido, revisto ou revogado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A relação de despesas recentes amolda-se ao disposto no artigo 435 do CPC, porquanto retrata fatos ocorridos após a decisão agravada. 5.4. Preliminar acolhida parcialmente para determinar o desentranhamento da declaração do vizinho José.
6. A gratuidade de justiça constitui garantia constitucional de acesso à Justiça, dispensando a declaração de hipossuficiência de outras provas, salvo fundadas razões para indeferimento. A documentação apresentada demonstra comprometimento substancial dos rendimentos com despesas básicas e essenciais à manutenção familiar, totalizando aproximadamente R$ 5.195,40 mensais, evidenciando impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento.
7. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990, proteção de ordem pública reconhecível de ofício. 7.1. No caso, há robusta prova de ser o bem constrito o único imóvel do agravante, servindo de moradia permanente da entidade familiar desde 2005, conforme certidões de registro de imóveis atestando inexistência de outros bens, contas de energia, IPTU, declarações e mandados judiciais cumpridos no endereço.
8. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de não ser necessária prova de exclusividade do imóvel para reconhecimento da impenhorabilidade, bastando comprovação de residência familiar. Súmula no 568/STJ.
9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 4. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC. 5. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 destina-se a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável ao imóvel único de propriedade da entidade familiar, utilizado como residência permanente. 6. No caso concreto, a agravante comprovou ser sua única propriedade e destinado à moradia familiar, mediante apresentação de escritura pública, certidões negativas de propriedade e documentos de residência. 7. Contudo, em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem admitido a penhora do bem de família exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservando os interesses do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, não podendo ser objeto de expropriação judicial. 2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida para impedir a alienação do imóvel a terceiros, desde que respeitada sua impenhorabilidade para fins de expropriação. 3. A comprovação da condição de bem de família compete ao devedor, mediante apresentação de documentos idôneos que demonstrem sua residência permanente no imóvel. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 99; Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 186.210/PR; TJDFT, Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.” (0750750-56.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 28/03/2025). 9.1 Apreço do Código Fux aos precedentes. Art. 926 CPC.
10. Outrossim, firme a jurisprudência do STJ e do TJDFT no sentido de se admitir a penhora e a averbação da constrição na matrícula do bem de família, impedindo, contudo, sua expropriação, em observância ao direito à moradia e à proteção patrimonial mínima do devedor. 10.1 Noutras palavras: a averbação da penhora resguarda o direito do credor e impede eventual alienação fraudulenta do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento parcialmente provido para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos e creditórios do imóvel situado no Condomínio Recanto Real, matrícula no 18.644 do 7o Registro de Imóveis do DF, reconhecendo-o como bem de família protegido pela Lei no 8.009/1990. Gratuidade de justiça concedida.
Tese de julgamento: "1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990, bastando a comprovação da residência familiar, dispensada prova de exclusividade do bem. 2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservação dos interesses do credor. 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovado comprometimento substancial dos rendimentos com despesas essenciais à manutenção familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, LXXIV, e 6o; CPC, arts. 99, § 2o, 373, II, 435, 828, 832 e 833; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568; STJ, AgInt no AREsp no 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.558.073/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdão 0718601-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 0715715-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 0750750-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.03.2025.